Tribunal: STF
Processo: HC 209741
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Ramiro Alexandre, em favor de Osvaldo Ramiro Alexandre, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 709.200/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    O paciente cumpre pena em regime fechado, com vencimento previsto para 18/3/2031. 



    O Juízo da execução indeferiu o pedido de livramento condicional. 



    Neste writ, a defesa alega constrangimento ilegal na decisão coatora que indeferiu o pleito sem fundamentos idôneos, ressaltando que os requisitos legais foram preenchidos em 6/3/2020 e que o paciente possui bom comportamento carcerário. 



    Defende que não há previsão legal para impor a necessidade de vivência no regime intermediário e, portanto, que o benefício não caracteriza a progressão por salto. 



    Afirma que processos em andamento em desfavor do paciente não podem ser utilizados para indeferir o livramento condicional e atribuir a prática de novos delitos. 



    Salienta que o paciente é idoso, possui 75 anos, e portador de graves enfermidades. 



    Menciona que obteve prisão domiciliar em decisão do STF no HC n. 200.619, mas em razão de estar cumprindo pena pela Execução n. 451.847, não pôde ser beneficiado. 



    Faz referência aos princípios da presunção de inocência e da legalidade. 



    Requer, em liminar, seja concedido a prisão domiciliar até o julgamento do writ, nos termos do HC n. 200.619 do STF. No mérito, pugna pelo livramento condicional. ” (eDOC 26)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 1º.12.2021. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Ademais, o caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o Ministro não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas decisão de indeferimento do trâmite do próprio habeas corpus, da qual cabe agravo regimental.



    O Supremo Tribunal Federal não é órgão revisor de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Registrou o Juízo de primeiro grau que “após beneficiado com o regime aberto em 08/10/2018, retornou ao regime fechado em razão de prática de novos delitos em 2018, 2019 e 2020, conforme informações lançadas no boletim informativo, evidenciando seu despreparo para um benefício tão amplo quanto o livramento condicional.” (eDOC 24)



    Frisou que “ainda que o sentenciado tenha cumprido o requisito objetivo, reputo necessário o cumprimento de pena no estágio intermediário, antes de ser beneficiado com o Livramento Condicional, a fim de possibilitar avaliação segura de suas condições pessoais com vistas ao preceituado no parágrafo único do artigo 83 do Código Penal, lastreada em comportamento demonstrado no regime de menor restrição de liberdade. Superado determinado período de prova, será possível reapreciar a concessão da liberdade antecipada.” (eDOC 24)



    Registrada a insatisfação do requisito subjetivo, somente é possível chegar à conclusão diversa por meio de ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao writ. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente